Tribunal: STF
Processo: ARE 1333008
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 21, fl. 4):
    “MILITAR. PENSÃO POR MORTE ESPECIAL. EX-COMBATENTE. FILHA. MAIOR VÁLIDA. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA LEGADA PELO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 55 DO TRF2. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REVOGAR A TUTELA ANTECIPATÓRIA”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 23), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 25):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO DE BENEFÍCIO. CUMULAÇÃO INDEVIDA. CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS HÁ MAIS DE 15 ANOS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DA INACUMULABILIDADE. MÁ FÉ. SENTENÇA E DECISÃO MANTIDAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    Opostos novos Embargos de Declaração (Vol. 27), foram novamente rejeitados (Vol. 29).
    No RE (Vol. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Jacyra Rosa Chaves sustenta que o acórdão recorrido violou a tese firmada no RE 636.553 (Tema 445).
    Defende a decadência do direito de anulação da cumulação de pensão de ex-combatente com pensão estatutária, haja vista que a Marinha do Brasil tomou conhecimento da cumulação em maio de 2004 e o benefício só foi cancelado em setembro de 2017, de modo que já ultrapassou o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto na Lei 9.784/1999.
    Por fim, alega que “a pensão estatutária, paga pelo Ministério dos Transportes em favor da Autora, ostenta natureza previdenciária, logo, mostra-se lídima a acumulação com a “pensão de ex-combatente” paga pela Marinha do Brasil” (Vol. 37, fl. 4). 
    Ao proceder à admissibilidade (Vol. 43), o Juízo de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) quanto à possibilidade de cumulação de pensão de ex-combatente com pensão estatutária, esta SUPREMA CORTE reconheceu a necessidade de análise da legislação infraconstitucional (Lei 4.242/1963); e (b) esta CORTE tem entendimento consolidado na Súmula 473, de que a Administração Pública pode rever seus atos quando eivados de erro ou ilegalidade.
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) o acórdão recorrido colide com o entendimento firmado no Tema 445/STF; (b) a matéria posta a debate “ultrapassa as barreiras de legislação infraconstitucional”; (c) não se aplica, ao caso, a Súmula 473/STF (Vol. 47).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que o presente caso não se ajusta ao RE 636.553-RG (Tema 445), o qual prevê o prazo de 5 anos para que os Tribunais de Contas apreciem a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo na respectiva Corte de Contas. 
    Nesse sentido, veja-se a tese fixada por esta CORTE no precedente paradigma:
    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.
    Na hipótese dos autos, a própria Marinha do Brasil, com amparo em seu poder de revisão, anulou ato considerado eivado de ilegalidade.
    Além disso, não há, nos autos, qualquer informação acerca da data da chegada do processo no Tribunal de Contas, a partir do qual seria contado o prazo de cinco anos para análise e julgamento da legalidade da concessão de aposentadoria da autora, razão pela qual não há falar em aplicação do Tema 445.
    Quanto ao mérito da causa, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 21):
    “A questão essencial nos presentes autos diz respeito á possibilidade de cumulação entre duas pensões por morte, uma militar especial ex-combatente e outra estatutária. 
    Verifico conforme informado na sentença a quo, que em maio de 2004, a Marinha do Brasil reconheceu seu direito à pensão especial de ex-combatente (matrícula n. 04004728), decorrente de óbito de seu genitor, OSCAR CHAVES, conforme Título de Pensão n. 6773, de 30.03.2004. A pensão é recebida até a atualidade, ou seja, por mais de 18 anos, sem solução de continuidade. Por meio da Carta n. 173/2017, datada de 20 de setembro de 2017, a Marinha do Brasil informou que foi constatada irregularidade no pagamento da pensão, oriunda de receber também pensão estatutária, paga pelo Ministério dos Transportes (matrícula n. 01962205), ambas na qualidade de beneficiária do genitor. 
    Com efeito, a referida cumulação é reconhecida como ilegal pelo próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região a teor do enunciado da sumula 55, que reviu o enunciado 54 anterior e passou a determinar desde 2010 a seguinte redação: 
    "Revisão da Súmula 54/TRF 2ª Região. A pensão de ex-combatente, por morte ocorrida na vigência das Leis 3.765/1960 e 4.242/1963, será devida às filhas, ainda que maiores e não inválidas, inclusive por reversão, em valor correspondente ao soldo de 2º sargento, vedada a percepção cumulativa com qualquer outra importância dos cofres públicos.". 
    A exigência de que não haja cumulação com qualquer outra importância advinda dos cofres públicos encontra respaldo na própria Lei 3.765/60 que disciplinava as pensões militares ao tempo em que concedida a autora e deferia o benefício da pensão a filha maior de militar desde que fosse solteira e não exercesse cargo publico, ou seja, fosse hipossuficiente econômica e não tivesse outra fonte de renda.
    [...]
    Vide artigo 30 da lei 4242/63 revogado apenas em 1990 e que previa a concessão do beneficio nas mesmas condições daquelas previstas aos beneficiários das pensões militares hodiernas: 
    Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n.º 3.765, de 4 de maio de 1960. (Revogado pela Lei nº 8.059, de 1990). 
    Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da mesma Lei nº 3.765, de 1960. (Revogado pela Lei nº 8.059, de 1990). 
    Em relação ao alegado pela União em seu recurso, entendo assistir-lhe razão. 
    No caso dos autos, entendo não haver o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, necessário a concessão da medida antecipatória uma vez que, embora se trate de benefício de natureza alimentar, a autora já é beneficiária de pensão estatutária de seu falecido pai, possuindo fonte de renda que lhe garante a subsistência. 
    Desta forma, a sentença deve ser reformada apenas para que seja revogada, expressamente, a tutela antecipada. 
    Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO. VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA QUE SEJA REVOGADA A TUTELA ANTECIPADA, mantendo no mais a sentença a quo. Condeno a recorrente autora em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Sem condenação da União, eis que recorrente vencedora. Publique-se, registre-se e intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem. É como voto”.
    Acerca da possibilidade de cumulação de pensão especial com outro benefício previdenciário, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica dos seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    2. Revestindo-se a aposentadoria de servidor público de natureza de benefício previdenciário, pode ser recebida de forma cumulativa com a pensão especial prevista no art. 53, II, do ADCT, devida a ex-combatente. Precedentes: AR 1.957/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/8/219; RE 1.180.176- AgR/RN, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/6/2019; e RE 829.225/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/9/2014; RE 1.068.727/PB, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/9/2017; e ARE 757.257/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/8/2013. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.217.446- ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte de excombatente. Cumulação com pensão previdenciária. Possibilidade. 4. Acórdão recorrido em dissonância com o entendimento desta Corte. Recurso extraordinário provido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.191.994-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.191.486, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/3/2019; RE 1.088.599, Rel. Min. LUZ FUX, DJe de 16/11/2017; AR 1.957/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/8/2019; RE 1.180.176-AgR/RN, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/6/2019; RE 829.225/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/9/2014; RE 1.068.727/PB, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/9/2017; e ARE 757.257/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/8/2013. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial. 
    Sem ônus sucumbenciais.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente